Tribunal: STF
Processo: AI 343906
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
             - Sem que a parte agravante promova a integral formação
 do
instrumento, com a apresentação de todas as peças que dele devem
constar obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
agravo, cabendo enfatizar que a composição do traslado deve
processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
tardiamente, perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.